Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Cível, processo civil e consumidor. Recurso inominado. Compra e venda de veículo - vício oculto. Nulidade de citação. Decadência afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso de gabriel thiago de sousa provido. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Recurso de vicar comércio de veículos - eirelli improvido. Preliminares rejeitadas.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Gabriel Thiago de Sousa e VICAR Comércio de Veículos – EIRELI contra sentença que condenou ambos ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vício oculto em veículo usado, adquirido pelos autores Johnbertson Bezerra de Souza Soares e Maria Clara Dias de Oliveira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a regularidade da citação dos recorrentes; (ii) determinar se houve decadência no direito dos autores de reclamarem por vício oculto no veículo; (iii) analisar a legitimidade ativa do autor Johnbertson Bezerra de Souza Soares;
(iv) analisar a legitimidade passiva da empresa VICAR Comércio de Veículos – EIRELI;
(v) verificar a competência do Juizado Especial para o julgamento do feito;
(vi) aferir a responsabilidade dos réus para o pagamento dos gastos decorrentes do conserto do veículo e a existência de demonstração das despesas realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente Gabriel Thiago de Sousa.
4. Competência. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Na hipótese dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos ". PRELIMINAR REJEITADA
5. Nulidade de citação do segundo requerido. A citação é o ato pelo qual a parte é chamada ao processo para, querendo, apresentar defesa. O contraditório e a ampla defesa são princípios de ordem constitucional e inafastáveis, sendo que a ausência de citação é matéria de ordem pública e oponível a qualquer tempo, inclusive com seu reconhecimento de ofício. O recorrente Gabriel Thiago de Sousa, em suas razões de insurgência, diz que o mandado de citação foi enviado para endereço em que não reside e assinado por terceira pessoa. Assim, requer, em sede preliminar, a nulidade do processo por ausência de citação. A análise do conjunto dos autos leva à conclusão de que não há como se afirmar que a citação do réu tenha ocorrido de forma regular, a lhe garantir o contraditório, porquanto restou certificado pelo Oficial de Justiça (ID 63693151) a ausência de citação do requerido embora a pessoa que recebeu o mandado possua nome muito semelhante ao do réu e tenha se recusado a apresentar documento de identificação. Após a sentença, o requerido compareceu aos autos, informando endereço distinto daquele onde as diligências ocorreram. Assim, é medida de justiça o acolhimento da preliminar de nulidade de sua citação, ante a incerteza sobre sua regularidade, especialmente para afirmar a ausência de processo válido, exclusivamente em relação ao requerido Gabriel. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA
6. NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA No rito da Lei dos Juizados Especiais, a citação da pessoa jurídica far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. É insuficiente para invalidar o ato citatório a alegação de que a empresa não se situa no endereço expresso no mandado, especialmente na hipótese dos autos em que não há a comprovação de que a empresa de fato se situa no novo endereço indicado em seu contrato social. É de se notar que os autores acostaram aos autos fotografias do endereço indicado no recurso inominado pela recorrida VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELLI em que não é possível verificar qualquer edificação ou instalação que ateste o funcionamento regular da empresa naquela localidade (ID 63693194 e ID 63693195). Além disso, o mandado de intimação da sentença foi expedido ao mesmo endereço em que fora encaminhado o mandado de citação, sendo a diligência cumprida com êxito, sem qualquer ressalva, e depois disso, a ré compareceu aos autos e opôs embargos de declaração. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REJEITADA.
7. Ilegitimidade ativado do primeiro autor. O pagamento do preço ajustado a título de entrada foi realizado pelo primeiro autor Johnbertson Bezerra de Souza Soares, conforme comprovante de transferência via pix, anexado no ID 63693122 (fl. 02), sendo ele parte legítima para deduzir a pretensão manifestada nos autos, independentemente de o contrato de compra e venda do veículo ter sido celebrado apenas em nome da segunda autora. PRELIMINAR REJEITADA DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
8. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da empesa VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELLI, observo que o artigo 7o Parágrafo Único do CDC estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Os autores relatam na petição inicial que firmaram um contrato de compra e venda de veículo com a VICAR, sendo a empresa representada pelo vendedor Gabriel Thiago de Souza. Em que pese o contrato de compra e venda ser subscrito apenas pela requerido Gabriel, observo que o documento do veículo (ID 63693117, fl. 03) indica como vendedora a Sra. Miguelzina de S. Batista, sócia administradora da empresa ré, o que denota a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da demanda, pois integrou o negócio da compra e venda do veículo firmado com os autores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
9. O prazo de decadência, previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, afeta o direito de reclamar pelos vícios de produtos e serviços. O prazo é de 90 (noventa) dias para reclamar de vício do produto durável e se inicia quando evidenciado o defeito (art. 26, §3o do CDC). No caso, a parte autora relata que em, 14/11/2023, percebeu que o veículo estava apresentando problemas e que no mesmo dia entrou em contado com o vendedor. Observo que a ação foi interposta em 12/12/2023, antes de se consumar o prazo decadencial para reclamar de vício oculto do produto. Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
10. A relação jurídica em exame é de natureza consumerista, cuja controvérsia há de ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Essa responsabilidade só será excluída quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o). Não obstante os argumentos deduzidos pela empresa recorrente de que não participou do negócio, o certificado de registro e licenciamento de veículo atestam que a ré/recorrente figurou como proprietária do bem (ID 63693117, fl. 03).
11. O contexto probatório evidenciou que veículo adquirido pelos autores apresentou problemas no motor em pouco mais de um mês de sua aquisição, o que caracteriza vício oculto, sobretudo porque se trata de problema de difícil constatação.
12. É certo que em se tratando de veículo usado, é necessária cautela do comprador no sentido de vistoriar o veículo antes da compra. Contudo, a ausência de tal conduta não impõe ao comprador a responsabilidade por eventuais vícios ocultos da coisa. Comprovado que o defeito existia antes da compra e venda, impõe-se a responsabilização do vendedor pela reparação dos danos.
13. Quanto as alegações dos recorrentes sobre a idoneidade dos comprovantes de despesas apresentados pelos autores, admito que restou suficientemente demonstrado a realização de despesas no valor de R$ 1.284,99 para aquisição de peças para o automóvel (ID 181522930); o pagamento da quantia total de R$ 2.794,19 (ID 181522932) para locação de veículo para o trabalho; bem como a necessidade de serviços de reparo no motor, em valor estimado de R$ 7.000,00.
14. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desta forma, os questionamentos apresentados quanto às despesas impugnadas e a destinação do veículo ao trabalho dos requerentes não devem ser conhecidos, especialmente diante da comprovação das despesas realizadas no reparo do bem e da locação de veículo.
15. Diante do reconhecimento da nulidade de citação quanto ao requerido Gabriel Thiago de Sousa, caracterizando ausência de processo válido em relação a esse, a r. sentença deve ser reformada para que a condenação imposta seja atribuída tão somente a requerida VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI – ME, facultada eventual direito de regresso em desfavor do requerido.
IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO DE GABRIEL THIAGO DE SOUSA PROVIDO ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA.
17. RECURSO DE VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELLI - PRELIMINARES REJEITADAS, NO MERITO IMPROVIDO.
18. Sentença parcialmente reformada tão somente para excluir da condenação o requerido GABRIEL THIAGO DE SOUSA, mantida a sentença em relação a empresa VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELLI.
19. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
20. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELLI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 206, § 3o, V; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 26, § 3o; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.